Tribunal: CARF
Processo: 11516.721130/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721130/2013-19
ACÓRDÃO
2003-006.885 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSPITAL SANTA INES SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
INTERVENÇÃO/REQUISIÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA
AUTOMÁTICA DO DEVER DE RECOLHER.
A decretação de calamidade pública e a requisição de instalações
hospitalares por ato municipal não transferem, por si sós, a sujeição
passiva das contribuições previdenciárias devidas pela empresa. A
responsabilização de terceiro exige previsão legal específica e
comprovação dos pressupostos do CTN, não se presumindo pela mera
intervenção administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva nele suscitada e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.885 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721130/2013-19
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Leonardo Nunez Campos
(substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ronnie Soares Anderson (substituto
integral), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 120/128 (ratificado às fls. 154/162)
interposto contra decisão da DRJ em Curitiba/PR, de fls. 104/109, que julgou procedente o
lançamento referente às Contribuições Sociais parte patronal SAT/RAT, bem como as
contribuições devidas a Terceiros, conforme autos de infração DEBCAD n° 51.004.635-5 e
51.004.636-3, de fls. 02 e 17, lavrados em 26/04/2013, relativo a fatos geradores ocorridos no
período de 01/01/2009 a 31/12/2011, com ciência da RECORRENTE em 29/04/2013, mediante
assinatura no próprio auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor R$ 626.364,90 e R$ 54.575,43, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de
ofício.
De acordo com o relatório fiscal, acostado às fls. 31/33, ora sintetizado pela DRJ de
Origem com clareza e precisão, o presente lançamento diz respeito ao que segue:
- A constituição do crédito relativo às diferenças das contribuições devidas teve
como elementos de base, os salários declarados pela empresa em GFIP - Guia de
Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social e Folhas de Pagamento.
- O contribuinte declarou as contribuições previdenciárias em GFIP, porém
recolhia somente os valores referentes a contribuições dos segurados
empregados; as contribuições referentes à parte da empresa por já terem sido
incluídas em débitos emitidos pelo "Sistema de Arrecadação/DATAPREV (LDCG)”,
foram deduzidas conforme consta no anexo "DD - Discriminativo do Débito",
coluna "Créditos".
- Nas competências 12/2009, 12/2010 e 12/2011, a empresa não entregou GFIP
específica para 13° salário. Portanto, os valores devidos foram incluídos nos AI,
tendo como base de cálculo a Folha de Pagamento do 13° salário.
- Foram incluídas na base de cálculo das contribuições apuradas as remunerações
dos contribuintes individuais constantes das Folhas de Pagamento e não
informadas em GFIP.

Impugnação
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.885 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721130/2013-19
3
O RECORRENTE apresentou impugnação em 27/05/2013, de fl. 65/69. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
- Alega que a autuação não pode subsistir, em especial pelo fato de que à época
dos fatos o Impugnante estava sob intervenção municipal, sendo a administração
gerida pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú/SC, a qual deve figurar na
condição de sujeito passivo. Intervenção essa iniciada em 2005 e que perdurou
até fevereiro/2012.
- Nos termos do Decreto Municipal no 5.046/2008, foi transferida por completo a
gestão de todo o ativo e passivo, bem como a administração de todo o pessoal.
Transferência essa que se deu exclusivamente por iniciativa do Município de
Balneário Camboriú que, a seu critério, nomeou administrador para assumir a
integral gestão do ora Impugnante, nos seguintes termos:
DECRETA:
Art. 1o Em face da DECLARAÇÃO DE ESTADO DE CALAMIDADE E IMINENTE
PERIGO PÚBLICO NO ATENDIMENTO DA REDE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO
DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, ato veiculado por Decreto de Prefeito, ficam
REQUISITADAS PARA UTILIZAÇÃO NO ATENDIMENTO HOSPITALAR DA
POPULAÇÃO, todas as instalações do HOSPITAL SANTA INÊS S/A, CNPJ no
83.119.347/0001-85 E SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITAL SANTA INÊS,
CNPJ no 03.782.568/0001-08, com sede na Avenida do Estado, no 1690,
mediante ocupação temporária do prédio, instalações físicas, móveis,
telefones, equipamentos médicos/cirúrgicos e demais utensílios necessários
para o regular funcionamento do nosocômio e continuidade no
atendimento médico hospitalar.
Art. 2o A REQUISIÇÃO do Poder Público Municipal tem por objetivo garantir
restabelecimento adequado dos serviços de saúde da entidade, bem como a
eficiência desejável na prestação dos demais serviços hospitalares.
Art. 3o A presente REQUISIÇÃO vigorará até o dia 31 de dezembro de 2008,
podendo, no entanto, cessar antes de seu termo, ou ainda ser prorrogada
por períodos sucessivos, de acordo com a necessidade e o interesse público.
(Prazo de vigência prorrogado até dia 30 de junho de 2009, conforme
Decreto no 5316/2008)
- Portanto, ao assumir a responsabilidade direta pela administração da
Impugnante, há que se considerar a exclusiva responsabilidade do Município de
Balneário Camboriú - SC pelo suposto não recolhimento das verbas. Pois, apesar
de todo o grau de responsabilidade assumido pelo Executivo Municipal,
caracterizando espécie de sucessão, há que se considerar a existência de factum
príncipis já que, o término do período de intervenção/requisição, nos moldes
como se operou, deixou o Hospital Santa Inês S/A, ora Impugnante, por ação
direta do poder público, completamente sucateado, sem saldo de recursos em
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.885 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721130/2013-19
4
caixa, sem quaisquer fontes de receitas, vínculos com convênios e sem médicos
para realizar os atendimentos, já que os respectivos contratos foram encerrados,
impondo necessariamente a responsabilização do Município pelo pagamento das
verbas supostamente devidas.
- Entende que por estar demonstrada a responsabilidade do Poder Público
Municipal na administração do Impugnante durante o período de apuração dos
supostos débitos, deve aquele, a teor do art. 129 e seguintes do Código Tributário
Nacional, ser notificado para responder aos presentes autos.
- Aduz que em demandas trabalhistas já restou reconhecida a responsabilidade
do Município de Balneário Camboriú - SC pelo recolhimento das verbas
incidentes, posto que se encontrava na administração do estabelecimento desde
2005,
devendo, no presente caso, também haver a mencionada responsabilização.
Por fim, requer:
Seja a presente impugnação recebida e processada da maneira que lhe é peculiar,
posto que tempestivamente interposta;
2) Seja reconhecida a nulidade do auto de infração ora combatido, posto que
manejado em face de sujeito passivo ilegítimo, conforme sobremaneira exposto
na presente peça e corroborado pela documentação anexa;
3) Em não sendo o entendimento de Vossa Senhoria, seja determinada a inclusão
do Município de Balneário Camboriú/SC na condição de sujeito passivo, posto que
responsável pela administração do Hospital durante o período de apuração.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Curitiba/PA julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 104/109):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERVENÇÃO TEMPORÁRIA DO MUNICÍPIO EM
INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. INAPLICABILIDADE.
A imputação de responsabilidade solidária a ente público pelo inadimplemento de
contribuições sociais devidas pela unidade hospitalar em que houve intervenção
municipal, mediante requisição administrativa de bens e serviços em virtude de
perigo iminente e calamidade pública, carece de amparo legal.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.885 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721130/2013-19
5

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE foi devidamente intimada da decisão da DRJ em 11/09/2017,
conforme termo de ciência de abertura de mensagem de fl. 117, apresentando recurso voluntário
de fls. 120/128, em 09/10/2017, ratificado às fls. 154/162 com a peça devidamente assinada e
postada na mesma data de 09/10/2017 (fl. 164).
Em suas razões, reitera o alegado na impugnação, no sentido de que que, à época
dos fatos, estava sob intervenção municipal, sendo sua administração gerida pela Prefeitura
Municipal de Balneário Camboriú/SC, a qual legitimamente deve figurar na condição de sujeito
passivo.
Destarte, relata que o suposto inadimplemento das contribuições é de
responsabilidade exclusiva do Município de Balneário Camboriú/SC, que concluiu o período de
intervenção integral na gestão do ora RECORRENTE apenas em fevereiro/2012, situação iniciada
no ano de 2005 por meio do TAC – Termo de Ajustamento de Conduta (fls. 144/153) e ampliada
com a edição dos Decretos Municipais 5.045/2008 e 5.046/2008 bem como suas prorrogações (fls.
129/136). Afirma que, por meio dos referidos atos, o poder público municipal inviabilizou
completamente a continuidade das atividades do Hospital, levando ao seu fechamento e a
paralisação definitiva de suas atividades.
Dispõe que o os termos do Decreto 5.046/2008 transferiram ao Município de
Balneário Camboriú/SC, por completo, a gestão de todo o ativo e passivo do RECORRENTE, bem
como a administração de todo o pessoal.
Reitera que a Requisição (Intervenção) se deu exclusivamente por iniciativa do
Município de Balneário Camboriú que, a seu critério, nomeou administrador para assumir a
integral gestão do Hospital. Ademais, o Decreto Municipal no 5.046/2008 deixa evidente que o
Município de Balneário Camboriú/SC exerceu exclusivamente os poderes de gestão na pessoa do
administrador nomeado. Assim, assumiu responsabilidade direta pelo suposto não recolhimento
das contribuições, nos termos dos arts. 134 e 135 do CTN.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.885 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721130/2013-19
6
PRELIMINAR
Da Ilegitimidade Passiva
O RECORRENTE sustenta não possuir legitimidade para figurar no polo passivo do
lançamento, sob o argumento de que, à época dos fatos geradores, encontrava-se sob intervenção
(requisição) administrativa municipal, sendo a gestão do Hospital Santa Inês S/A exercida pelo
Município de Balneário Camboriú/SC.
Alega, em síntese, que os débitos de contribuições previdenciárias do período 2009
a 2011 não poderiam ser exigidos da contribuinte, em razão de alegada intervenção do Município
de Balneário Camboriú/SC, conforme os Decretos Municipais no 5.045/2008 e no 5.046/2008, e
suas prorrogações.
A controvérsia cinge-se a definir se a decretação de calamidade/requisição das
instalações hospitalares implicaria, por si só, transferência da sujeição passiva tributária ao Poder
Público municipal.
Contudo, a tese recursal não merece prosperar.
Pelo regime jurídico tributário, a sujeição passiva da obrigação principal decorre de
lei, sendo contribuinte quem tenha relação pessoal e direta com o fato gerador, e responsável
apenas quem a lei expressamente indicar, conforme prevê o art. 121 do CTN:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Sobre a responsabilidade tributária, transcreve-se o art. 128 do mesmo CTN:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a êste em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.
No caso das contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre remunerações
pagas a contribuintes individuais, a lei atribui à empresa o dever de recolhimento (art. 22 da Lei no
8.212/1991).
Os mencionados Decretos Municipais no 5.045/2008 e no 5.046/2008 (e ulteriores
prorrogações), conforme seu conteúdo normativo divulgado (fls. 129/133), tratam de
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.885 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721130/2013-19
7
calamidade/perigo público iminente no atendimento hospitalar e de requisição das instalações do
Hospital Santa Inês, respectivamente.
Todavia, tais atos administrativos, por sua natureza, não têm aptidão para inovar
em matéria de sujeição passiva tributária federal, nem para deslocar automaticamente, ao
Município, a posição de contribuinte da empresa perante as contribuições previdenciárias.
Cumpre destacar que a requisição administrativa, prevista no art. 5o, inciso XXV, da
Constituição Federal e regulamentada, no âmbito do Sistema Único de Saúde, pelo art. 15, inciso
XIII, da Lei no 8.080/1990, constitui ato administrativo unilateral, temporário e excepcional,
destinado a assegurar a continuidade de serviços essenciais em situações de perigo iminente ou
calamidade pública.
A requisição, por sua própria natureza jurídica, não importa em transferência da
titularidade dos bens, tampouco em alteração da personalidade jurídica da entidade requisitada.
O ente público requisitante não se torna proprietário, possuidor ou sucessor da pessoa jurídica
privada, limitando-se a administrar temporariamente bens e serviços, permanecendo íntegra a
existência jurídica da entidade requisitada, conforme devidamente explanado pela DRJ de origem.
Em sua defesa, o RECORRENTE invoca os artigos 134 e 135 do CTN para pleitear a
responsabilização da Municipalidade pelo crédito tributário lançado. Contudo, referidos
dispositivos preveem hipóteses específicas de responsabilidade solidária de terceiros
condicionadas à impossibilidade de exigência do crédito tributário do contribuinte, assim como
pela prática de atos ilegais:
Seção III
Responsabilidade de Terceiros
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da
obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidàriamente com êste nos
atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por êstes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos
devidos sôbre os atos praticados por êles, ou perante êles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.885 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721130/2013-19
8
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades,
às de caráter moratório.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Como exposto, a responsabilidade tributária de terceiros exige previsão legal
específica (CTN, art. 128) e enquadramento estrito nas hipóteses legais (v.g., arts. 134 e 135), com
demonstração dos respectivos pressupostos fáticos e jurídicos no caso concreto.
Notadamente, a aplicação dos referidos dispositivos não afasta a exigência do
cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, na qualidade de sujeito passivo previsto
em lei.
Repita-se: no presente processo a controvérsia limita-se à verificar se o lançamento
foi direcionado ao sujeito passivo correto da obrigação tributária. Delimitado o objeto litigioso,
conclui-se que a autoridade fiscal imputou corretamente a sujeição passiva nos termos da lei,
razão pela qual deve o lançamento permanecer hígido, em conformidade com o art. 142 do CTN.
Desse modo, ainda que se cogite eventual responsabilidade de terceiros pelo
crédito tributário, isso não descaracteriza a indicação do RECORRENTE como contribuinte nem
configura erro na definição do sujeito passivo do lançamento.
Não se admite, portanto, a exclusão do contribuinte do polo passivo e a
responsabilização genérica do ente público como uma consequência automática da
intervenção/requisição na prestação do serviço hospitalar.
A intervenção pode produzir efeitos administrativos, assistenciais, civis ou
trabalhistas conforme o respectivo regime jurídico, mas isso não equivale, automaticamente, à
assunção do passivo tributário previdenciário da pessoa jurídica intervenida.
Em outras palavras: para eventual redirecionamento da cobrança ao Poder Público,
seria indispensável prova robusta de hipótese legal de responsabilidade tributária, o que não se
presume e não se extrai, de forma automática, dos decretos municipais invocados.
Assim, em que pesem os argumentos de defesa e a lógica narrativa construída pelo
contribuinte, não há amparo legal para a sua retirada do polo passivo do lançamento, com a
imputação de responsabilidade tributária ao município interventor, pois a mera intervenção
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.885 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721130/2013-19
9
administrativa, ainda que ampla em termos de gestão, não descaracteriza a sujeição passiva
tributária do RECORRENTE, nem desloca automaticamente tal condição ao Município interventor.
Ademais, como bem exposto pela decisão recorrida, eventual indenização do Poder
Público pelo reparo de dano causado à contribuinte demanda ação específica em foro
competente, não sendo esta a esfera adequada para tanto.
Portanto, sem razão o RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva para,
ao final, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das razões acima expostas.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 177
DF CARF MF
Original